Tribunal: TJPA
Processo: 0005630-41.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005630-41.2017.8.14.0401

APELANTE: ELSON LIMA DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado. A vítima narrou os fatos, demonstrando a participação do acusado na empreitada criminosa, bem como as testemunhas em consonância, demonstram a autoria delitiva do acusado, portanto, não há que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE. 2. Na dosimetria de pena, o magistrado considerou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, e aplicou pena base no mínimo legal em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Não há atenuantes e agravantes. Na 3ª fase de dosimetria, o magistrado aumentou a pena de 1/3, pelo concurso de agentes, restando fixada definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa.

Portanto, não há o que reformar na pena, uma vez que essa foi aplicada no mínimo legal e após majorada, acertadamente, pelo concurso de agentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ELSON LIMA DO NASCIMENTO FILHO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 18.01.2017, por volta das 13h, o acusado, na companhia de outro indivíduo, mediante violência, simulando uso de arma de fogo, abordou a vítima, Aldo de Jesus Pamplona Ribeiro, subtraindo seu aparelho celular e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Elson Lima do Nascimento Filho a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição e, alternativamente, a reforma da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando a tese da defesa, vê se que o pedido se fundamenta na reforma da pena aplicada, dispondo os motivos que entende pertinente, por último, pugna pela absolvição, sem colacionar os motivos plausíveis para seu petitório.

No entanto, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais e declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado. A vítima narrou os fatos, demonstrando a participação do acusado na empreitada criminosa, bem como as testemunhas em consonância, demonstram a autoria delitiva do acusado, portanto, não há que se falar em absolvição.

Na dosimetria de pena, o magistrado considerou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, e aplicou pena base no mínimo legal em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Não há atenuantes e agravantes. Na 3ª fase de dosimetria, o magistrado aumentou a pena de 1/3, pelo concurso de agentes, restando fixada definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa.

Portanto, não há o que reformar na pena, uma vez que essa foi aplicada no mínimo legal e após majorada, acertadamente, pelo concurso de agentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/12/2021